Tribunal: STF
Processo: ARE 1441873
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RENÚNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL PARA ADEQUAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA EC Nº 20/98 NA PARTE QUE ALTEROU O ART. 93, VI DA CF/88. REPRISTINAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 93, VI DA CF/88. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE DEIXAR CLARO QUE O RECONHECIMENTO DO DIREITO A APOSENTADORIA É TÃO SOMENTE PARA FINS DO PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL [DIREITO A APOSENTADORIA] NÃO INTEGRA O DISPOSITIVO. REFORMA INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (eDOC 11 – ID: 5c7dd014, p. 1)  



    Na origem, trata-se de ação movida por magistrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do cumprimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, o recebimento do abono de permanência e o pagamento dos valores atrasados da verba mencionada.



    O feito foi inicialmente julgado improcedente (eDOC 5 – ID: f6702df9), tendo a sentença sido reformada pelo Tribunal para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 1º da EC 20/98, e, por arrastamento, de todos os dispositivos que resultaram do desdobramento daquela alteração constitucional, como é o caso do art. 2º, §§ 2º e 3º, da EC 41/2003 (...) e para (...) [r]econhecer o direito ao pagamento das parcelas de abono permanência, a partir de 18.10.2018, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária e o pagamento dos valores atrasados a partir de então (eDOC 11 – ID: 5c7dd014, p. 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 102, I; e 93, VI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a constitucionalidade formal do art. 93, VI, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, que alterou o regime de previdência social dos magistrados para sujeitá-los ao regime comum dos servidores públicos (eDOC 17 – ID: 4282f01c). 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINA´RIO COM AGRAVO. MAGISTRATURA. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO DEFICIENTE. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 30 – ID: 30318448, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão a recorrente.



    Registro que foi julgado conjuntamente o mérito das ADIs 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803, todas de minha relatoria, no bojo das quais foi declarada a constitucionalidade da submissão dos magistrados ao regime previdenciário comum aos servidores públicos, conforme redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803. LEGITIMIDADE ATIVA DA AJUFE E ANAMATRA. SUBMISSÃO DOS MAGISTRADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMUM AOS SERVIDORES PÚBLICOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 e 41/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. A GARANTIA DA VITALICIEDADE ESTÁ ADSTRITA À TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRECEDENTE DA AO 2.330, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2019 a 3.10.2019. AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES” (ADI 3308, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31.05.2023) 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 1º, da Emenda Constitucional nº 20/1998, na parte em que alterou o art. 93, VI, da Constituição Federal, a fim de assegurar ao magistrado peticionante o direito à aposentadoria e ao recebimento do abono de permanência pleiteados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A parte Autora alegou que a EC 20/98, ao alterar a redação do art. 93, VI, da Constituição, submetendo a magistratura ao regime geral de aposentadoria dos servidores públicos federais, padece de inconstitucionalidade formal, tendo em vista que sua redação não foi aprovada em dois turnos em cada Casa do Congresso Nacional, nos termos do art. 60, § 2º, da Constituição. 



    A partir dessas considerações, suscitou a inconstitucionalidade do art. 1º da EC 20/98, e, por arrastamento, de todos os dispositivos que resultaram do desdobramento daquela alteração constitucional, como é o caso do art. 2º, §§ 2º e 3º, da EC 41/2003.



    (...)



    A Constituição Federal, quando de seu processo de reforma, impõe a observância de alguns limites formais e materiais, prevendo em seu art. 60, §2º, verdadeira limitação formal objetiva (...)



    Ocorre que, o inciso VI do art. 93 da Constituição Federal, alterado pela EC nº 20/98, não foi aprovado em dois turnos pelo Senado, havendo verdadeira supressão de redação quando da votação no segundo turno.



    (...)



    A EC nº 20/98, ao ser votada em segundo turno pelo Senado, sofreu modificação parcial ao se suprimir a expressão “no que couber”, daí restando controvertida a sua constitucionalidade, já que os textos aprovados em cada escrutínio não foram idênticos. 



    Importante salientar que, no processo legislativo de reforma constitucional, não se trata o Senado como Casa Revisora, a exemplo do que acontece em outras matérias legislativas. Isso porque o texto que for aprovado para ser incorporado na nossa Constituição Federal deve ter sido aprovado igualmente nas duas Casas. 



    Então, se o Senado alterar o texto de uma proposta de emenda constitucional, ela deverá retornar à apreciação da Câmara dos Deputados, dando-lhe o tratamento de uma proposta de emenda constitucional nova. 



    De fato, é o que ocorrera no presente caso.



    Não se pode concluir que a exclusão da expressão “no que couber” deixou o texto incólume de alteração contextual. A relevância da expressão, aliás, é grande, pois, em um caso, denota e ressalta a possível existência de incompatibilidades a serem observadas em face das peculiaridades próprias da carreira da magistratura, enquanto, sob outro prisma, há a identidade total desta carreira com o serviço público civil, o que já constitui divergência suficiente e demandante de uma análise plena e exaustiva, em dois turnos, pelas duas casas do Congresso Nacional.



    Nesse diapasão, inicialmente, há de ser declarada a inconstitucionalidade formal incidente na espécie, ante a inobservância das formalidades exigidas para aprovação da emenda constitucional, pelo que deve ser mantida a redação anterior do inciso VI do art. 93 da Constituição Federal (...)



    Partindo destas premissas, examino o caso concreto. 



    Diligências efetuadas pelo Relator: intimação da recorrente-parte autora para renunciar parcialmente a sua pretensão recursal para adequar ao teto dos Juizados Especiais [Anexo 22], o que foi realizado nos anexos 23/34.



    (...)



    Embora o abono de permanência dependa do preenchimento dos requisitos da aposentadoria, o conhecimento de tal questão [direito a aposentadoria] ocorreria de maneira incidental não será alcançada pela coisa julgada com fulcro no art. 503, § 1º do CPC-15 em razão de ultrapassar o teto dos Juizados Especiais. 



    Em outras palavras, o reconhecimento do direito à aposentadoria integra a fundamentação para reconhecer o direito ao abono de permanência, mas não integra o dispositivo da sentença. 



    Com base na certidão de tempo de contribuição [Anexo 04], verifica-se que o recorrente-parte autor preencheu ambos os requisitos em 18.10.2018, a saber: 1) 30 anos de serviço; 2) 5 anos de exercício efetivo na judicatura, conforme link da planilha inteligente.



    (...)



    Dispositivo: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso inominado para reformar a sentença nos seguintes termos: 



    1) Reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 1º da EC 20/98, e, por arrastamento, de todos os dispositivos que resultaram do desdobramento daquela alteração constitucional, como é o caso do art. 2º, §§ 2º e 3º, da EC 41/2003; 



    2) Reconhecer o direito ao pagamento das parcelas de abono permanência, a partir de 18.10.2018, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária e o pagamento dos valores atrasados a partir de então. Obrigação de fazer: a União deverá implantá-lo, em folha de pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado; 



    3) Valores atrasados: Diferenças a serem apuradas perante o juízo monocrático, observando-se os consectários legais, a prescrição quinquenal [valores vencidos em período superior ao quinquênio do ajuizamento da demanda], compensação de valores pagos administrativamente [Tema 195 da TNU – “no cálculo das parcelas atrasadas do benefício concedido judicialmente, devem ser compensados todos os valores recebidos em período concomitante em razão de benefício inacumulável, sendo que a compensação deve se dar pelo total dos valores recebidos, não se podendo gerar saldo negativo para o segurado”], o teto dos Juizados Especiais Federais [Tema 1.030 do STJ - somente se ultrapassar o valor de alçada correspondente à soma das prestações vencidas mais 12 vincendas na data do ajuizamento da demanda] e ficando critério do Juízo utilizar a execução invertida ou não [ADPF 219]. Em razão da renúncia e seus efeitos, somente poderá ser acrescida à condenação eventuais competências posteriores a 13ª contada do ajuizamento da demanda. 



    Consectários legais: correção monetária e juros de acordo com o Manual de Cálculos vigente por ocasião da execução do julgado.



    Sucumbência: Condeno a devolução das custas adiantadas pelo recorrente (Anexo 18), acrescidas da taxa SELIC. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que somente é cabível no caso de recorrente ser integralmente vencido (art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado nº 57 do FONAJEF)” (eDOC 11 – ID: 5c7dd014)  



    No ponto, anoto que, no julgamento das ADIs 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803, destaquei a ausência de vício formal de inconstitucionalidade, tendo em vista que, no projeto original aprovado pela Câmara dos Deputados, não constava a expressão “no que couber” e que, assim, a proposta de emenda aprovada no Senado não necessitava retornar à casa de origem para nova votação. Eis um trecho do voto por mim proferido:  



    “As autoras alegam que a EC 20/1998, a qual alterou o inciso VI do artigo 93 da Constituição Federal, teria vício de inconstitucionalidade formal, porquanto, após a exclusão da expressão “no que couber”, não teria havido apreciação da emenda em dois turnos. 



    Nessa linha, cabe verificar, no caso concreto, se houve modificação pelo Senado Federal à PEC 33/1996 (que tramitou entre 7.1996 a 10.1997), a qual teve início na Câmara dos Deputados (tramitação entre 3.1995 a 6.1996 e depois entre 10.1997 a 11.1998), e se as votações ocorreram em ambas as Casas, em dois turnos. 



    Insta esclarecer que a tramitação no Senado, a que será feita referência nesta decisão, encontra-se relacionada em coletânea desta Corte, referente ao Diário do Senado Federal de 9.10.1997, p. 21.313/21.379 (Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca /pec/EmendasConstitucionais/EC20/Senado/EC020_sen_08101997_prc595. pdf. Acesso em 4.4.2019). 



    Analisando tal documento, em relação à expressão “no que couber”, pode-se, em síntese, afirmar que: 1) não constava na versão aprovada inicialmente, em dois turnos, pela Câmara (tramitação entre 3.1995 a 6.1996), passando a constar apenas no Substitutivo do Senado (Parecer CCJ 595/1997), cuja versão restou aprovada em primeiro turno na Casa revisora; 2) antes do segundo turno, a votação daquela expressão foi requerida para que ocorresse em separado da PEC em si (por meio de pedido de destaque), estratégia legislativa que restou aprovada por ampla maioria dos Senadores (à exceção dos Sen. Espiridião Amim e Epitácio Cafeteira, que se opuseram expressamente. Idem, ibidem, p. 45 do arquivo em pdf.); 3) ao ser votado o mérito do destaque, em razão de não se haver atingido o quórum constitucional (três quintos), a expressão “no que couber” restou rejeitada; e 4) o texto retornado à Câmara dos Deputados (entre 10.1997 a 11.1998) e finalmente promulgado não sofreu ao final de seu processo legislativo, na casa iniciadora ou revisora, qualquer alteração em relação a tal ponto. Senão vejamos. 



    (...)



    Diante desse quadro, resta claro que o texto original da proposta de aplicação aos magistrados do regime de aposentadoria dos servidores públicos, previsto no art. 40 da Constituição Federal, foi integralmente mantido ao final dos dois turnos de votação na Câmara e no Senado, observando-se, assim, o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição. 



    A integralidade da norma prevista atualmente no inciso VI do art. 93 da CF, qual seja, “a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40”, foi votada em dois turnos no Senado, com a diferença de que, no primeiro turno, constava o acréscimo textual final da expressão “no que couber”. 



    Não obstante, a redação que veio da Câmara dos Deputados obteve dupla votação no Senado, sendo o acréscimo da expressão “no que couber” rejeitado pelo próprio Senado no segundo turno (Sen. Carlos Wilson, expressamente, manifestou-se que estava “inteiramente à vontade para dizer que votei ‘sim’ na primeira votação mas que vou votar ‘não’ na segunda”. Idem, ibidem, p. 27 do arquivo em pdf.)



    (...)



    Como se pode perceber, o texto original do inciso VI do art. 93 da Constituição Federal, que veio da Câmara dos Deputados, atingiu o quórum constitucional qualificado de 3/5 dos Senadores, enquanto que a inclusão da expressão “no que couber” não atingiu o referido quórum, sendo, consequentemente, rejeitada pelo Senado Federal. 



    A inserção dessa expressão, por ensejar alteração do sentido da norma, deveria ter sido aprovada por 3/5 dos parlamentares das duas Casas do Congresso em dois turnos de votação. Como a inclusão da expressão não conseguiu o quórum de votação previsto na Constituição Federal, foi retirada, mantendo-se a redação original que veio da Câmara dos Deputados”  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação em controle concentrado mencionada, posto que declarou inconstitucional norma cuja constitucionalidade foi devidamente apreciada e reconhecida por esta Corte constitucional. 



    Confiram-se, ainda, o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PROMOVIDA PELA EC N. 20/1998. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 3.308. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERIFICAÇÃO DE REDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 779236 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 11 – ID: 5c7dd014), a fim de que outro julgamento seja realizado, adequando-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente